Tribunal: TJMT
Processo: 0006415-84.2017.8.11.0013
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006415-84.2017.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Quadrilha ou Bando]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), CLAUDINEI GODOI ARCURE - CPF: 041.735.521-14 (APELADO), JONIELE CRUZ AZAMBUJA - CPF: 041.545.951-64 (APELADO), ALESSANDRO ALVES QUIRINO - CPF: 005.782.521-12 (VÍTIMA), CLAUDINEI GODOI ARCURE - CPF: 041.735.521-14 (APELANTE), JONIELE CRUZ AZAMBUJA - CPF: 041.545.951-64 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MICHEL CABRAL DA SILVA (APELADO), DIEGO JOSE DA SILVA - CPF: 702.062.811-70 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEY BASTOS DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), FARLEI LOURDES DE JESUS - CPF: 056.021.701-38 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JONIELE CRUZ AZAMBUJA - CPF: 041.545.951-64 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDINEI GODOI ARCURE - CPF: 041.735.521-14 (APELANTE), MICHEL CABRAL DA SILVA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006415-84.2017.8.11.0013

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, CLAUDINEI GODOI ARCURE

APELADO: CLAUDINEI GODOI ARCURE, MICHEL CABRAL DA SILVA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL –
RECURSO DEFENSIVO
– ART. 157, § 2º, INCISOS I, II E IV, DO CÓDIGO PENAL – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RESPONSABILIDADE DO RÉU ESTAMPADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA DELIMITAÇÃO DA PENA-BASE –
RECURSO DA ACUSAÇÃO
– CONDENAÇÃO DO CORRÉU PELO CRIME DE ROUBO MAJORADO E POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – INVIABILIDADE – ANEMIA PROBATÓRIA QUANTO AO ENVOLVIMENTO DELE NOS DELITOS – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA NÃO CARACTERIZADA –
RECURSOS DESPROVIDOS
.

A condenação é impositiva quando as provas convergem no sentido de que o réu praticou o crime de roubo majorado que lhe foi imputado na denúncia.

“[...] o

depoimento
policial merece credibilidade em virtude da
fé pública
inerente ao exercício da função estatal, só podendo ser relativizado diante da existência de indícios que apontem para a incriminação injustificada de investigados por motivos pessoais [...]"
(STJ, AgRg no HC n. 844.596/MG).

“
Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.192.286/RS).

A negativa de autoria, desacompanhada de elementos que a sustente, não autoriza afastar a responsabilidade do réu no acontecido.

“
Havendo causas de aumento sobejantes, não há óbice à sua utilização na primeira e/ou segunda fases da dosimetria”
(STJ, AgRg no HC n. 849.580/SP).

A absolvição é impositiva quando não restar comprovada a participação do corréu no assalto e na ocultação de arma de fogo de uso permitido em sua casa.

“Para a caracterização do delito de associação criminosa, indispensável a demonstração de estabilidade e permanência do grupo, formado por três ou mais pessoas, além do elemento subjetivo especial, consistente no ajuste prévio entre os membros, com a finalidade específica de cometer crimes indeterminados. Ausentes tais requisitos, restará configurado apenas o concurso eventual de agentes, e não o crime autônomo do art. 288, do CP. Absolvição decretada, com fulcro no art. 386, VII, CPP”
(TJ/MT, N.U 1009881-40.2021.8.11.0042).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006415-84.2017.8.11.0013

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, CLAUDINEI GODOI ARCURE

APELADO: CLAUDINEI GODOI ARCURE, MICHEL CABRAL DA SILVA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal contra sentença que condenou Claudinei Godoi Arcure à pena de 7 (sete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 16 (dezesseis) dias-multa, por infração ao art.
157, §2º, incisos I, II e IV, do Código Penal (antiga redação), absolveu Michel Cabral da Silva do crime do art. 157, §2º, incisos I, II e IV, do Código Penal e do art. 12 da Lei n. 10.826/2006 e ambos do delito previsto no art. 288, parágrafo único, do Código Penal (roubo majorado pelo uso de arma de fogo, pelo concurso de pessoas e com o transporte de veículo para outro estado ou exterior,
posse irregular de arma de fogo de uso permitido e
associação criminosa
).

Em suas razões, o Ministério Público assevera que há provas bastantes para condenar Claudinei “
na forma do artigo 69 (concurso material) do Decreto-Lei Federal n. 2.848/1940 (Código Penal), como incurso também no delito de associação criminosa armada (artigo 288, parágrafo único, do Código Penal), assim como Michel Cabral Da Silva, como incurso, igualmente nos moldes do artigo 69 (concurso material) do Código Penal, nas condutas delitivas descritas nos artigos 157, §2°, incisos I, II e IV c/c 288, parágrafo único, do mesmo códex e 12 da Lei n.º 10.826/03”
(
Id.
202669495 - pág. 116-128).

Claudinei Godoi Arcure também insurge e alega que: 1) deve ser absolvido do crime de roubo, especialmente porque negou tê-lo cometido; 2) a vítima não o identificou, pois “
não possuía visão clara em decorrência do horário do crime, que foi “na calada da noite”, bem como pelo uso de boné
”; 3) tem direito a pena-base no mínimo legal, pois, “
caso o juiz queira afastar a regra do artigo 68, parágrafo único, para fins de cumulação das causas de aumento ou de diminuição, deve apresentar justificativa plausível, uma vez que estaria afastamento uma regra legal, sob pena de patente ilegalidade por ausência de observância de regra expressa do CP e por ausência de motivação idônea na sentença
”
(Id.
202669495 - pág. 134-145).

Contrarrazões no Id.
202669495 - pág. 130-133 e 202669499 - pág. 1-9 e 212262184 - pág. 1-7.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina “
p
elo desprovimento do apelo interposto por Claudinei Godoi Arcure e, de outro vértice, pelo parcial provimento do recurso do Ministério Público de primeiro grau, como o objetivo de que Claudinei Godoi Arcure e Michel Cabral da Silva sejam condenados pelo delito capitulado no art. 288, parágrafo único, do Código Penal, assim como para que este último seja condenado também por infringência ao art. 12 da Lei n.º 10.826/03
” (Id. 212693189 - pág. 1-31).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006415-84.2017.8.11.0013

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou aos réus e a Farlei Lourdes de Jesus, Diego José da Silva e a Wesley Batos de Souza os crimes de associação criminosa armada, roubo majorado e posse de arma de fogo e munições, em razão dos seguintes fatos:

1. DOS FATOS DELITIVOS

1.1 - Da Associação Criminosa Armada

Infere-se do Inquérito Policial anexo que, no início de 2017 até o dia 13 de abril deste mesmo ano, em Pontes e Lacerda/MT e região circunvizinha, Farlei Lourdes de Jesus, Wesley Bastos de Souza, Diego José da Silva, Claudinei Godoi Arcuri e Michael Cabral da Silva, utilizando-se de armas, associaram-se com o fim específico de cometer crimes.

1.2 - Do Roubo Majorado

Extrai-se dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 13 de abril de 2017, por volta de 2lhOOmin, em residência particular, localizada na Avenida Bom Jesus, Centro, Pontes e Lacerda/MT, Farlei Lourdes de Jesus, Wesley Bastos de Souza, Diego José da Silva, Claudinei Godoi Arcuri e Michael Cabral da Silva, com consciência e vontade, agindo em concurso, com unidade de desígnios e cooperação de condutas, subtraíram para si e para outrem, mediante grave ameaça exercida com o emprego de armas de fogo (apreendidas), coisas alheias móveis, consistentes em OI (um) veículo Fiat/Strada Working 1.4 CD, cor branca, ano/modelo 2014/2015, placa QBJ-5836, 01 (um) aparelho celular Smartphone LG G2, 01 (um) notebook, marca Asus, cor vermelha, OI (um) receptor de TV a cabo, marca Centrum, OI (uma) televisão LCD, 32", marca Sony, bem como R$ 210,00 (duzentos e dez reais) em espécie (Boletim de Ocorrência a fls. 41).

1.3 - Da Posse Irregular de Arma de Fogo e Munições

Consta ainda que, em datas anteriores e especificamente no dia 14 de abril de 2017, em residência particular, localizada na Rua Javan Júnior, s/n°, Bairro Parque São Cristóvão, Pontes e Lacerda/MT, Michael Cabral da Silva, com consciência e vontade, possuía/mantinha sob sua guarda OI (um) revólver calibre 22, marca RG24, prateado e 04 (quatro) munições intactas, do mesmo calibre, sem autorização e em desacordo com determinação legal (Termo de Apreensão a fls. 42).

1.4 - Do Porte Ilegal de Arma de Fogo e Munições de Uso Restrito Por fim, infere-se que, no dia 14 de abril de 2017, na Rua Javan Júnior, s/no, Bairro Parque São Cristóvão, Pontes e Lacerda/MT, Diego José da Silva, com consciência e vontade, portava OI um) revólver calibre 38, COLT, prateado, sem numeração, 03 (três) munições intactas e 02 (duas) munições deflagradas, calibre 38, sem autorização e em desacordo com determinação legal (Termo de Apreensão a fls. 42).

2 - DO HISTÓRICO DOS FATOS

Extrai-se dos autos que, no início de 2017, em Pontes e Lacerda/MT e regiões circunvizinhas, Farlei Lourdes de Jesus, Wesley Bastos de Souza, Diego José da Silva, Claudinei Godoi Arcuri, Michael Cabral da Silva e outro indivíduo já falecido (Bruno Doroteo) associaram-se entre si, com o fito de praticar crimes nestas localidades, utilizando, para tanto, de armas de fogo. No caso, a residência deste último denunciado era utilizada como ponto de encontro e articulação da associação criminosa, assim como local para guarda e depósito de armamento.

Sendo assim, infere-se que os agentes delitivos praticavam crimes patrimoniais diversos, especialmente com a subtração de veículos. Ademais, trocavam os automóveis por entorpecentes no país vizinho, Bolívia.

Nesse sentido, no dia 13 de abril de 2017, por volta de 21hOOmin, Farlei Lourdes de Jesus, Wesley Bastos de Souza, Diego José da Silva, Claudinei Godoi Arcuri e Michael Cabral da Silva dirigiram-se à residência da vítima Alessandro Alves Quirino, ponto em que ocorria uma festividade, sendo que estava reunido um grupo de amigos.

Doravante, os denunciados adentraram no recinto, ocasião em que usaram armas de fogo e anunciaram o assalto, momento em que um deles efetuou um disparo contra a parede e disse: "perdeu, perdeu ". Ademais, os assaltantes determinaram que as vítimas adentrassem no banheiro,

Nesse compasso, as vítimas atenderam a ordem, quando um dos assaltantes exigiu a chave do veículo, momento em que Alessandro disse que encontrava-se em cima do balcão.

Nesse compasso, os agentes criminosos ordenaram que as vítimas "não olhassem para eles ", átimo em que efetuaram um disparo de arma de fogo em direção ao banheiro, atingindo a parede.

Nessa senda, os denunciados subtraíram OI (um) veículo Fiat Strada Working 1.4 CO, cor branca, ano/modelo 2014/2015, placa QBJ-5836, 01 (um) aparelho celular Smartphone LG G2, OI (um) notebook, marca Asus, cor vermelha, OI (um) receptor de TV a cabo, marca Centrum, OI (uma) televisão LCO, 32", marca Sony, bem como R$ 210,00 (duzentos e dez reais) em espécie, após, evadiram-se do local.

Nesse ínterim, o denunciado Claudinei Godoi Arcuri evadiu-se do local no veículo Fiat Strada Working, transportando o automóvel até o país vizinho, Bolívia, para ser comercializado ou, provavelmente, para ser trocado por entorpecentes.

Ocorre que, após a vítima comunicar os fatos a Polícia Civil, esta iniciou as investigações, influxo em que conseguiu descobrir o local utilizado como ponto de encontro e articulação da associação criminosa. Sendo assim, foram procedidas buscas domiciliares neste logradouro, instante em que descobriu-se que Michael Cabral da Silva, sem qualquer autorização legal ou administrativa, mantinha/possuía dentro de sua residência 01 (um) revólver calibre 22, marca RG24, prateado e 04 (quatro) munições intactas, do mesmo calibre.

Nesta oportunidade, ao ser realizada a abordagem, os agentes da lei verificaram que Oiego José da Silva, sem qualquer autorização legal ou administrativa, portava 01 (um) revólver calibre 38, marca Colt, prateado, sem numeração, 03 (três) munições intactas e 02 (duas) munições deflagradas, calibre 38.

[...]
(Id.
202669480 - Pág. 1- 8).

A ação penal foi desmembrada em relação a Claudinei e Michel e
julgada parcialmente procedente (
Id.
202669495 - pág. 107-111).

Wesley Bastos de Souza e Farlei Lourdes de Jesus foram condenados nas penas do art. 157, incisos I, II e IV, do Código Penal e Diego José da Silva por infração ao art. 12 da Lei 10.826/2003 (Ação Penal n. 3432-15.2017.811.0013).

Esquadrinho as provas produzidas.

Na fase inquisitorial, o IPC Paulo Suady Ferreira Viera descreveu a investigação nos seguintes termos:

Que na data de ontem, após tomar conhecimento do roubo da pick-up FIAT STRADA, Placa QBJ-5836, em que os suspeitos chegaram atirando na residência da vítima, tendo levado do local o referido veículo e alguns aparelhos eletrônicos, o depoente, juntamente com o IPC FARIAS, realizaram diligências no sentido de descobrir a autoria do referido roubo;
Que através das diligências efetuadas, receberam informação de que em uma residência nas proximidades da Cohab do Miura, estava ocorrendo uma festa e que no local havia duas pessoas envolvidas no roubo, sendo elas as pessoas de FARLEI LURDES DE JESUS e WESLEY BASTOS, vulgo BABUÍNO
; Que diante da informação, solicitamos apoio da PM para realizar abordagem das pessoas naquele local, sendo que lá chegando, em uma residência na Av. Javam Júnior, cinco pessoas fugiram pelos fundos da casa, tendo sido dois deles alcançados e detidos, sendo eles as pessoas de DIEGO JOSE DA SILVA e o menor WILGNER PABLO CANDIDO DA SILVA; Que em entrevista preliminar, DIEGO informou que quem teria fugido era as pessoas de FARLEI LURDES DE JESUS, WESLEY BASTOS, vulgo Babuíno e MICHAEL, sendo que DIEGO ainda informou que FARLEY e BABUÍNO teriam participado do roubo ocorrido há pouco e que fugiram armados cada um com um revolver; Que ANDREIA BISPO DOS SANTOS, a qual encontrava-se no local também foi conduzida na condição de testemunha, sendo que a mesma entrou em contradição diversas vezes ao ser questionada quanto ao fato das pessoas que ali estavam terem saído correndo, inclusive o namorado dela, Babuíno; [...] Que realizamos novas diligências em busca dos fugitivos e já por volta das 07:10 horas de hoje, recebemos nova informação acerca do paradeiro de MICHEL e Babuíno, sendo que o depoente deslocou com o IPC JERSON a Cohab do Miura, onde obtivemos êxito em localizar MICHAEL e BABUÍNO; Que então deslocamos até a casa da namorada de FARLEI, no Residencial Vera, onde obtivemos êxito em localizar o mesmo;
Que ao serem questionados acerca das armas utilizadas no crime, uma vez que os autores do crime chegaram atirando no local, utilizando de dois revolver
,
FARLEI informou que um revolver de calibre 22 estaria guardado em uma casa na AV, Javam Júnior dentro de um guarda-roupa e que a segunda arma foi entregue para DlEGO , sendo que, o ser questionado, o mesmo informou que a teria escondido em cima do telhado da mesma casa, sendo um revólver, calibre 38;

Que FARLEI e BABUÍNO assumiram a autoria do roubo da FIAT STRADA, tendo ainda apontado a participação de CLAUDINEI GODOI ARCURE como participe do roubo e o mesmo como responsável por levar o veículo para a Bolívia após o roubo e negociar a troca do mesmo em entorpecente, sendo que imediatamente após o roubo CLAUDINEI tomou destino ao país vizinho, conduzindo o veículo roubado
; Que FARLEI E CLAUDINEI já vinham sendo investigados por roubos ocorridos nesta região, sendo que os mesmos encontravam-se junto com a pessoa de BRUNO DOROTEO em um assalto frustrado na cidade de Araputanga, onde BRUNO foi baleado e veio a óbito; Que FARLEI E CLAUDINEI também realizaram um assalto nesta semana nesta cidade, onde roubaram outro veículo FIAT STRADA, sendo que o mesmo foi recuperado pelo GEFRON antes de entrar para a Bolívia

[...]
(Id.
202669480 - pág. 18-19).

O depoimento de Jerson Ferracini Guimarães foi no mesmo sentido (Id.
202669480 - pág. 21-22).

Michel Cabral da Silva disse que quando as “
viaturas chegaram e enquadraram todos [...], os homens saíram todos correndo, que foi pego Diego, Thiago e as moças que estavam no local, que no momento viu todo mundo fugindo e fugiu também, porque ficou com medo, que pulou vários muros e foi para o meio do mato, que assim, após alguns instantes, voltou para casa, que cedinho Michele, sua irmã chegou, logo depois a Polícia Civil chegou e o "enquadrou", vindo a detê-lo, que assim foram atrás do Farlei, que estava na Marta, mulher do Farlei, próximo de sua casa e depois pegou o Babuíno na casa dele, todo moram próximo, na Cohab do Miura, que assim
Farlei contou que o revolver 22 estava no guarda roupas da Priscila, amiga de sua irmã que mora na casa também, que Farlei que escondeu lá, que não sabe onde foi encontrado o 38
, que assim foram todos encaminhados para esta delegacia
” (Id. 202669480 - pág. 30-31).

Na delegacia de polícia, Diego José da Silva aduziu que estavam reunidos na residência de Michel, “
que Weslei e Andréia saíram dizendo que iam comprar bebida, porém logo após voltaram dizendo que Wesley havia atirado no cara que teria batido na namorada Andréia, que não sabia se havia acertado,
neste momento, o Farlei, que é dono do revólver, pegou a arma das mãos de Weslei e pediu para o interrogado guardar a mesma, pois estava bêbado e não queria que mais ninguém fizesse besteira, assim o interrogado guardou a arma em cima do telhado
e despediu da Michele e do Michael e ia embora quando a Polícia chegou, que já estava na esquina, perto da ponte, que o fizeram voltar e o detiveram por suspeita de estar envolvido em um assalto”
(Id.202669480 - pág. 35-37).

Farlei Lourdes de Jesus
confessou
o assalto,
verbis:

Que a ideia de praticar o Roubo do veículo surgiu quando, Claudinei apareceu com o irmão do Rafael, que não sabe o nome, sabe que ele tem um, Gol azul, foi ao entardecer na casa de Michael, onde estavam, o declarante e Wesley, "Babuíno," que assim resolveram fazer a "fita"
. Que foram de Gol até perto da casa da vítima, parando umas duas quadras distantes da casa da vítima, e saindo em direção à casa a pé. Que o irmão do Rafael, segundo o declarante, ficou no carro,
passaram em frente à casa da vítima Alessandro, no residencial Vera, sendo que estava nesta ocasião, o portão estava aberto, assim,
Wesley
,

o declarante e Claudinei Godoy Arcure foram consumar o roubo à Strada branca
, na casa haviam três veículos, sendo a Strada, um Palio e um Corsa, e como o portão estava aberto, e aparentemente estava havendo uma reuniãozinha, assim foram os três suspeitos para cometer o crime, sendo o Wesley quem entrou primeiro e deu o comando de assalto, Wesley entrou e disse, "perdeu", assim este disparou por duas vezes. Que assim Wesley entrou junto com a vítima e sua família para o banheiro da casa, e o declarante ficou revistando a casa, que quem pegou a TV, o Notebook e alguns celulares, sendo que o interrogado afirma que pegou a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais), em uma das bolsas, o resto Claudinei pegou tudo.
Que o interrogado nem mesmo sabe direito o que Claudinei levou, assim este colocou os pertences das vítimas dentro do veículo e partiu, deixando o declarante e Wesley na casa da vítima. Que ficaram aproximadamente 15 minutos contendo as vítimas, após partiram a pé,
pois o irmão do Rafael não estava mais no local que combinaram, assim voltou para a casa do Michael, pegou o dinheiro roubado e foi comprar bebida, assim deu o dinheiro para o Wesley e a Andréia irem comprar a bebida, quando ele saiu, Wesley saiu armado. Que sabia que Wesley estava bravo, pois segundo Andréia, um cara tinha batido na cara dela. Que logo após estes saírem com a Biz azul de Andréia, logo depois chegaram e Wesley disse que atirou no cara que bateu na Andréia e que não sabia se havia acertado, daí passaram a beber,
neste momento, pediu para o Diego guardar a arma, pois Wesley tinha feito besteira, porém afirma que ninguém da casa sabia do assalto
, fora os envolvidos. Alega que a escolha da vítima não foi premeditada,
que assim uns quarenta minutos depois a Polícia Civil chegou e "enquadrou" todo mundo
. Que no momento o declarante e Diego estavam indo embora para suas casas e ao verem a polícia apavoraram e fugiram, sendo encontrados hoje pelos policiais, nesta data na parte da manhã em sua residência. Que afirma que havia parado de cometer crimes, porém há pouco tempo sofreu uma tentativa de homicídio e passou a andar armado e acabou voltando a cometer roubos. Que cometeu um Roubo à uma pick-up Strada, branca, placa KBF 8009, data 09/04/2017, que foi próxima a Santa Casa, que fez juntamente com o Claudinei Godoy, que roubou a Strada e dois aparelhos de celular, sendo que neste só o interrogado quem estava armado. Sobre o roubo em Araputanga, onde o Bruno Doroteu morreu, estava o interrogado, o Claudinei e rapazes de Araputanga mesmo, que não sabe o nome, tudo organizado pelo Claudinei Godoy, que o interrogado quem estava armado com um 38 alugado [...]

(Id.
202669480 - pág. 41-43
).

A confissão de Wesley Bastos de Souza foi semelhante (Id.
202669480 - pág. 49- 51).

Na instrução processual, a Alessandro Alves Quirino descreveu o ocorrido, conforme transcrito:

MP: [...] o senhor pode nos narrar o que aconteceu?

V: Era véspera de Sexta-Feira Santa e a gente estava assando uma carne, um churrasquinho, eu, meus irmãos, meus amigos, o portão estava um pouco aberto e eles entraram, entraram atirando na verdade, chegou, atirou na porta da minha casa, passou perto de minha esposa o tiro.

MP: Que horas eram?

V: Eram umas nove horas.

MP: Da manhã?

V: Não, da noite, atirou, minha impressão, aparentemente, que era uma brincadeira de alguém, mas quando vi que a coisa era séria,
eram dois armados que ‘entrou’, aí colocou todo mundo dentro do banheiro, estávamos em sete pessoas, todo mundo dentro do banheiro, depois quando abriu a porta do banheiro eles ficaram ali tocando o terror
[...], única coisa que vi é que um pegou a televisão, isso aí não deixavam ver mais nada, colocou todo mundo deitado; aí eles estavam, ‘
ficou’ dois cuidando, pegaram o que tinha que pegar e meu carro e foram embora, aí ‘ficou’ dois na frente; nisso os vizinho da frente estava ligando para a polícia, demorou um pouco, dez minutos mais ou menos e chegaram
, acho que erraram o endereço, não sei; toda hora iam lá no banheiro e gritavam com a gente, deram um tiro também na parede assim.

MP: Dentro do banheiro tinha mulheres, crianças?

V: Tinha, estavam quatro mulheres e três homens.

MP: Criança não tinha?

V: Não, deu tiro dentro do banheiro, não podia fazer nada, lógico naquela situação, então foram embora,
ficaram só dois lá no portão lá fora e voltava, quando o carro da polícia virou [...], porque dá de ver, é perto, eles viram lá e saíram de boa pelo fundo e foram embora
, aí a polícia chegou, os vizinho também já saíram para frente, falou que a casa era aquela, aí tiraram nós de dentro de banheiro e eu já imediatamente fui para a polícia civil, mas aí, inclusive foi até rápida a ação, acho que até dava de pegar o carro de volta, minhas coisas estavam dentro também, tinha bastante coisa dentro do carro que eles colocaram, mas não deu tempo não.

MP: O senhor conhece essas pessoas?

V: Então, um deles [...], mora até beirando, mora umas três quadras [...], agora tipo assim, conhecimento, conheci, mas depois do fato acontecido, que via passando, fui saber quem é o cara, tal, tudo mais.

MP: Mas na ação eles estavam de rosto?

V: Não, estava aberto, limpo
.

MP: Limpo, então vocês conseguiram ver bem?

V: Os dois que entrou sim, dois colocou nós no banheiro, dois entrou.

MP: Como que foi a ação, dois entraram?

V: Dois entraram armados e colocaram nós ‘tudo’ no banheiro.

MP: [...], aí depois que entraram os outros?

V: Aí entraram os outros,
o banheiro social é na sala, então dá de ver, hora que abriu a porta eu vi hora que pegou a televisão, pegou a televisão do painel, mas depois disso a gente não viu mais nada, ficou trancado.

MP: Saíram com o carro?

V: Eles pediram a chave do carro, só não levou o outro carro também que tinha, porque pegou a chave do Corsa e tentou abrir o Palio, que era de um colega nosso, que estava lá em casa também, aí não conseguiu abrir [...].

MP: [..] dois entraram primeiro com a arma, aí quem levou o carro [...]?

V: Eu só sei que o que levou o carro foi esse Claudinei Godoi, porque no WhatsApp tinha as conversas, um foi preso, Farlei foi na mesma noite, então tinha as conversas lá certinho, aí o policial até falou para ele: “manda áudio para ele no WhatsApp para ele não passar esse carro para o Bolívia, traz de volta”, aí ele mandou que a casa caiu, que estava preso, tudo mais, mas ele não visualizou o WhatsApp naquela hora, que estava indo.

MP: O senhor o reconheceu na delegacia, conseguiu reconhecer bem?

V: Os dois.

MP: Estavam com a arma e com a cara limpa?

V: Sim, e o que pegou a televisão também foi o que é o maiorzão, o grandão, acho que Diego o nome dele.

MP: Os que estavam lá com a arma, qual é o nome?

T: Acho que Farlei e o outro é Babuíno, não sei, acho que Wesley [... [, os dois pequenos.

[...]

Defesa: O senhor conhecia já a pessoa do Claudinei?

V: Não.

Defesa: Não foi então que entrou?

V: Não, ele deu suporte.

Defesa: Conversa no WhatsApp, não entendi o que o senhor quer dizer [...]?

V: Não, o policial quando pegou o ladrão, os dois, aí ele viu o WhatsApp dele com o Claudinei Godoi, que é o que estava levando o carro, conversa deles, até então, a única coisa que sei é que foi ele que levou o carro por causa da conversa entre eles.

Defesa: Certo, chegou o relato do policial?

V: Isso, porque eu não vi, falar que vi ele, eu não vi, então sei que foi ele, porque a gente ia na delegacia direto, ver, reconhecer, aí por isso que sei que foi ele.

Defesa: O Claudinei o senhor reconheceu na delegacia?

V: Sim, Claudinei, Claudinei Godoi?

Defesa: Godoi?

V: Claudinei não fiz, porque não vi ele.

Defesa: E o Michel o senhor viu?

V: Também não, esses aí, tinha um Golzinho que estava no suporte, o policial que chegou até eles, mas esse não tenho conhecimento
. [...]
(Id.
202672653 - pág. 1-2
– relatório de mídias).

O IPC Paulo Suady Ferreira Viera forneceu detalhes importantes da investigação:

MP: [...]a respeito desses fatos que a gente está tratando aqui, quero que o senhor fale para a gente o que aconteceu?

T: Em síntese, resumindo, foi um roubo de uma picape Strada, a qual a vítima, senhor Alessandro, que é garçom, paga essa picape Strada até hoje, que é parcelada; na data do fato, uma modalidade de roubo que acontece muito, mantém a vítimas um pouco refém para sair com o veículo, ser levado para a Bolívia;
a gente teve informação que alguns dos suspeitos estavam reunidos em um residência
, não recordo agora certo o bairro, a gente solicitou apoio da Polícia Militar, foi na residência, chegando lá alguns suspeitos empreenderam fuga, a gente deteve o Diego, mais um outro, não me recordo qual no dia, inclusive essa mesma turma estava envolvida em uma tentativa de homicídio alguns deles; continuamos as investigações até a noite no outro dia, conseguimos fazer a detenção de mais três suspeitos,
recuperamos duas armas usadas no roubo, dois deles confirmam,
o Farlei e o Wesley confirmaram que participou do assalto, deu detalhes, narram que quem teria participado, além deles, seria o Claudinei,

que já é conhecido da gente o Claudinei Godoi, teria levado, ficado encarregado de levar o veículo para a Bolívia
;
de posse das informações foi feito o flagrante,

foi feito o reconhecimento das armas, salvo engano; o Claudinei saiu mandado de prisão para ele, ficou foragido por um tempo;
também no depoimento do Farlei ele cita que eles tiveram participação em um outro roubo aqui na Comarca, de uma picape Strada, que foi recuperada pelo Gefron, e já eram investigados também em um roubo em Araputanga, o Farlei, o Claudinei e o Doroteu, na ocasião o Bruno, a vítima reagiu e acabou matando o Bruno.

MP: Certo, então eles estavam associados para cometer esses crimes [...]?

T: Correto.

MP: Sempre eram eles [...], mas ele, o Wesley, o Diego e também o Michel, que já são investigados por crimes já?

T: Sim, inclusive tem mais um aí, que é o Rafael, que foi citado por eles e depois acabou também envolvido em roubos, ele não está nesse aí, que a gente não tinha identificado, mas hoje a gente sabe quem é o Rafael Ormond Dionizio, também envolvido em roubo.

MP: Certo, esse roubo da vítima Alessandro, o senhor se recorda os objetos que foram [...]?

T: Foi a picape Strada, uma televisão, notebook, salvo engano, dois ou três celulares, estava tendo uma reuniãozinha na casa do Alessandro, tinha várias pessoas, chegaram, deram voz de assalto, no primeiro momento, acho que as pessoas não entenderam o que estava acontecendo, eles citaram que efetuaram dois ou três disparos para intimidar as vítimas, depois efetuaram mais um disparo [...], para conseguir o intento, que era o roubo.

MP: Alguns dos bens conseguiram ser recuperados ou [...]?

T: Não, infelizmente não.

MP: A caminhonete vocês não conseguiram pegar não?

T: Não, ela saiu, de acordo com o próprio depoimento foi direto para a Bolívia, na época a gente até tentou entrar em contato com o Claudinei, que tinha no telefone dele, do celular do Farlei, ligou, já dava fora de área, mandou mensagem por WhatsApp, mas não conseguiu entrar em contato com ele no dia do roubo, o que veio a confirmar a suspeita que ele estaria mesmo na Bolívia
.

MP: Em relação ao Michel, vocês encontraram a arma com ele?

T: A arma foi encontrada na casa da irmã, nos depoimento doutora, não falam na polícia que o Michel tinha participado, era o Farlei, o Claudinei, Wesley e o Rafael, né?, que foi citado, o Diego teria guardado a arma, mas ele não confirma a participação no roubo, né?,
e o Michel nesse roubo ele não foi citado na época nos depoimento, as vítimas não conseguiram fazer identificação de nenhum deles.

MP: O Alessandro não conseguiu, ele disse que lá na delegacia ele tinha feito o reconhecimento dos dois que entraram já atirando estavam com a cara limpa?

T: Isso.

MP: Aí depois ele [...]?

T: Sim, correto, corrigindo doutora, ele não tinha reconhecido antes, aí depois que a gente fez a prisão, o depoimento dele foi anterior, posteriormente ele fez o reconhecimento sim.

MP: [...]?

T: É que ele já tinha feito o depoimento dele, aí posteriormente foi feito o reconhecimento.

MP
: E aí vocês foram na casa desse Michel e achou a arma?

T: Sim, no primeiro momento eles fugiram, a gente não encontrou a arma, aí no outro dia, quando fez a detenção do Wesley e do Farlei, que a gente conseguiu pegar a arma
, foi uma sequência assim, praticamente vinte e quatro horas

a gente trabalhando em cima para poder solucionar
.

[...]

MP: Com relação, foi falado a pouco do reconhecimento, a vítima Alessandro disse o que na verdade?

T: Doutor, como não eu tive acesso à cópia dos autos, não tenho conhecimento devido ao grande volume de investigação que a gente tem e pelo tempo do fato, não consigo precisar quem foi reconhecido.

Defesa: Certo.

T: Eu prefiro não falar para não incorrer em erro.

Defesa: O Claudinei, a vítima disse, perguntei se o Claudinei ou o Michel seriam esses dois que teriam entrado na casa, ele disse que não, que estariam lá fora, que ficou sabendo através da polícia, então gostaria de saber como que a polícia chegou à pessoa de Claudinei e de Michel?

T: O próprio depoimento do Wesley e do Farlei cita o Claudinei.

Defesa: O Michel não é citado?

T: No depoimento não, mas eu não recordo no contexto como que o Michel entrou aí.

Defesa: A arma foi encontrada com quem?

T: Foi na casa do Michel, na casa dele
,
no outro dia retornou lá, o Farlei disse que o revólver estava escondido, o vinte e dois estava escondido no guarda-roupa
e o trinta e oito teria passado para o Diego; o Diego, conversando com ele, contou que colocou em cima do telhado, na hora da abordagem eles fugiram, mas conseguiram esconder em cima do telhado

Defesa: Mas participação efetiva do Michel, a polícia não teve [...]?

T: Eu não recordo doutor, se foi informação posterior que veio dele, da participação dele, que a gente já tinha informação que ele fazia parte da turma que efetuava os roubos, eu não estou recordando se nesse roubo em si ele teve participação, a gente tinha informação dele participando.

Defesa: Entendi, e o Claudinei foi falado pelo Farlei, né?

T: Sim.

Defesa: O senhor chegou [...], falar com o Claudinei?

T: Não, depois da prisão deles, o Claudinei sumiu, a gente procurou, não conseguiu, aí saiu mandado de prisão para ele, a gente conseguiu, não recordo, depois de dois, três meses, efetuar a prisão dele.

Defesa: A vítima havia falado que a polícia chegou à pessoa de Claudinei no WhatsApp, isso confere?

T: Não, a gente chegou nele através de informações mesmo, de denúncia da participação.

Defesa: Os dois então, tanto o vinte dois como o trinta e oito então estavam na casa do Michel?

T: Sim.

Defesa: A numeração desses revólveres estava raspada?

T: Não recordo.

Defesa: Antes desse fato, que isso aqui ocorreu no início de 2017, dia 13, esse fato ocorreu dia 13 de abril de 2017, antes disso o senhor participou de alguma abordagem com essas pessoas, ou seja, com o Farlei, Wesley, Claudinei, Michel, enfim [...], em algum outro roubo?

T: Sendo específico doutor, a questão da abordagem não, mas como teve o roubo em Araputanga, no qual o Bruno Doroteo veio a falecer, então a gente já vinha investigando a participação do Claudinei e do Farlei nesse roubo e em outros roubos na região, esse roubo foi em 2016 [...], então assim, o Claudinei, o Farlei e o Wesley também, todos já eram suspeitos de praticar na região.

Defesa: Michel estava junto também?

T: Eu não sei dizer
.

Defesa: Exceto esse caso aí em 2016, o senhor se lembra de algum?

T: Até foi citado esse da picape Strada do Valdinei, assim recente que o senhor fala, tem anterior, já foi preso anteriormente por roubo já [...].

Defesa: Mas todos juntos?

T: Não, ele e tinha mais um deles, não recordo qual, nesse caso aqui recordo só desses dois anterior, a picape Strada, mas eles eram comentados, que a gente trabalha muito com denúncia anônima, com informações da população, então sempre tem informação, por mais que [...], acaba colhendo frutos, que é o que aconteceu nesse caso.

Defesa: O senhor participou dessa investigação, gostaria de esclarecer assim, a participação efetiva do Claudinei [...]?

T: Claudinei é o motorista, né?, ele tem contatos na Bolívia, então seria a pessoa encarregada de levar o veículo para a Bolívia, tem contato lá para ser troado por dinheiro, droga ou armas
.

Defesa: E a entrada o senhor sabe dizer se foi imediata, se estava lá esperando ou foi posterior?

T: De acordo com os relatos dos próprios suspeitos, todos estavam em um veículo, no Gol, dois entraram fazendo, dando voz de assalto, mantendo as vítimas trancadas no banheiro, aí depois que entrou o Claudinei.

Defesa: E o Michel, o senhor sabe dizer a participação dele?

T: Eu não recordo, salvo engano ele também estava no local, que a gente ficou sabendo posteriormente, o Michel não estou conseguindo lembrar certinho a participação dele
.

Defesa: [...] então Claudinei e Michel estariam armados?

T: Claudinei não vou até dizer, porque eram duas que, a princípio, estavam com o que eles chamam de linha de frente, é aquele que vai chegar, tem disposição para enquadrar, para anunciar o roubo; na retaguarda provavelmente é mais o que vai dirigir ou ajudar a carregar os objetos que são subtraídos, normalmente eles não ficam armados, se a quadrilha é muito grande tem mais armamentos, mas a princípio esses que ficam na retaguarda não ficam armados.

Defesa: Então o Claudinei e o Michel estavam na retaguarda?

T: Isso, para entrar depois do anúncio do roubo.

Defesa: Uma testemunha, como disse o senhor que Claudinei e Michel estavam fora [...]?

T: O Claudinei foi citado no próprio depoimento do Farlei e tem uma pessoa que morava próximo, que não quis se identificar, não quis ser identificado na verdade, se identificou para a gente, que citou o Gol, o veículo Gol estava circulando lá na região e viu os suspeitos, de acordo com o próprio depoimento dos suspeitos, o veículo Gol, que era para dar fuga, acabou vazando de lá, deixando eles na mão [...], então tem uma pessoa que viu eles próximos sim, o Michel, viu Claudinei e Farlei.

Defesa: Esse Gol foi identificado [...]?

T: A gente identificou depois de um tempo o proprietário, que o Rafael, que é irmão do Dionisio [...], um deles tem a pena quebrada, que a gente prendeu por tráfico, o outro foi preso por roubo também.

[...]

Defesa: Essa pessoa que não quis se identificar deu as características [...]?

T: Ela falou que conhece, conheceu o veículo, “não, o Rafael que estava no Gol, Rafael é irmão do Dionisio”.

Defesa: Mas chegou a dizer, conheço o Claudinei, conheço Michel, eram eles que estavam lá?

T: Conhece todo mundo, conhece do bairro.

Defesa: Deu informação para a polícia?

T: Em termo de depoimento não, por medo de represália, porque é muito difícil para a gente conseguir que esse tipo de testemunha, que não está envolvida diretamente como vítima, que está de fora, que enxerga a situação, estar depondo, porque não quer ser visto como ‘cagueta’, tem medo de uma represália.

Defesa: Informação anônima?

T: Sim, mas depois disso a gente teve um resultado bem positivo. [...]
(Id.
202672653 - pág. 1-2
– relatório de mídias).

O IPC Jerson Ferracini Guimarães sustentou que: 1) depois do ocorrido, o investigador Paulo recebeu informações de que os assaltantes estavam na residência de Michele, irmã de Michel, mas quando chegaram, as pessoas que estavam no local fugiram; 2) Diego foi detido e atribuiu o roubo a Babuíno (Wesley) e a Farlei; 3) no dia seguinte, Michel foi preso na casa da irmã dele; 4) Farlei foi preso na sequência, confessou o crime e contou que Claudinei era o responsável por levar o veículo para a Bolívia, que escondeu uma das armas dentro do guarda-roupa na casa do Michel e que a outra entregou para Diego, que a guardou em cima da casa; 5) as armas foram encontradas nos locais indicados; 6) os réus eram investigados por outros roubos na cidade e em Araputanga; 7) Claudinei ficou foragido, mas teve a prisão preventiva decretada, sendo preso posteriormente; 8) no assalto, Babuíno estava com uma arma e Farlei com a outra, pois foram eles que entraram na casa da Alessandro disparando; 9) não participou de outras abordagens envolvendo os réus; 10) a exceção de Diego, todos ‘são da cidade’, de modo que ouviu falar na delegacia que foram presos em outras ‘situações’; 11) até onde sabe, o nome de Michel não foi citado como tendo envolvimento no roubo; 12) os bens subtraídos não foram recuperados (Id.
202672653 - pág. 1-2
– relatório de mídias).

O depoimento do IPC Sebastião Aparecido da Silva auxiliou na compreensão do caso:

MP: A respeito desses fatos, quero que o senhor fale para a gente o que tem conhecimento?

T: Estávamos em investigações, fazendo o levantamento, que nesse momento teve inúmeros roubos na região, no município, com emprego de arma de fogo e veículo, estava sendo o modus operandi do pessoal, aí, após comunicação do roubo de uma Estradinha, começamos a ter informações dessas pessoas e movimentação delas na residência do Michael, quando foi na data, nós organizamos, inclusive pedimos apoio para a Polícia Militar, devido ao efetivo, e fomos até o local; chegando no local para fazer a abordagem, os suspeitos [...], Wesley, Farlei e o Michel empreenderam fuga junto com o Diego também ao chegar, ver a aproximação da polícia para a gente fazer a abordagem, inclusive
eu que fiz a detenção do Diego, que ele fugiu, três, quatro quadras depois da casa que ele fugiu por dentro [...], fiz a detenção dele, aí acompanhei, daí que ele prestou esclarecimentos no depoimento dele;
durante o depoimento dele confessou para a gente a participação dos outros e as demais pessoas que tinham empreendido fuga naquela noite lá, inclusive citou a pessoa do Claudinei como sendo a pessoa responsável por fazer a condução do veículo naquele dia para o país vizinho, Bolívia
, justo o que tinham empregado nos demais roubo, inclusive a pessoa do Claudinei é investigado pela gente em outros casos
,
a participação dele com esse mesmo modus operandi de cometer roubos, é uma das pessoas que tem contato no país vizinho para poder fazer a troca dos veículos roubados por entorpecente, ele que é a pessoa responsável por isso
, inclusive em oportunidades anteriores eu já o prendi por esse mesmo delito, por roubo e arma de fogo, a mesma situação, cárcere privado, mesmo modus operandi, de chegarem, renderem a família, manter presa dentro do banheiro geralmente, e furtar alguns bens, quer dizer, fazer o roubo dos bens [...].

MP: Policial, eles são conhecidos [...]?

T: Sim, inclusive a casa do Michel, local onde foi a abordagem, a gente já estava há muito tempo fazendo acompanhamento, porque servia de ponto, toda vez que eles faziam algum roubo, que eles conseguiam algum dinheiro, algum benefício, era o local onde se reuniam e faziam festa para comemorar as ações criminosas deles.

MP: E sempre essas pessoas estavam associadas para praticar esses crimes?

T: Sim, sempre, sempre visualizávamos eles na casa do Michel, inclusive eles se relacionam, né?

MP: Em ralação ao roubo que estávamos falando, entraram primeiro dois armados?

T: Agora não recordo com precisão para a senhora pelos nomes, tenho dificuldade para gravar nome; lembro, pelo relato da vítima sim, que dois entraram, mantiveram refém, um ficou para o lado de fora, o nome agora não sei.

MP [...]?

T: Isso, o termo exato da participação dele, que ele é a pessoa que foi [...] pegar o veículo e ‘fazer’ para a Bolívia, país vizinho.

MP: E o Michel?

T: Não recordo agora exato
.

MP: Em relação às armas que foram encontradas?

T: As armas,
o Diego, que fiz a detenção dele, relatou no dia que tentaram empreender fuga, que um, o Farlei, tinha passado uma arma para ele, e ele tinha escondido na residência, então ele relatou para mim que no momento da abordagem, que nós chegamos, ele estava com a arma e escondeu no telhado, um vão entre o telhado e o madeirite, depois, posterior, na oitiva que ele foi relatar o fato, né?, daí, só que na localização das armas em si no dia seguinte eu não participei da localização
[...].

MP: Os bens não foram recuperados, né?, os bens da vítima?

T: Não.

[...]

Defesa: [...] como que a polícia chegou na pessoa do Claudinei e na pessoa dos Michel?

T: Primeiro eu cheguei ao fazer indagação à pessoa do Diego, ele foi a primeira pessoa a me relatar a participação deles, inclusive relatou que no momento em que eles fugiram, empreenderam fuga, o Michel era uma das pessoas que estava na casa e empreendeu fuga; naquele primeiro momento falou que a pessoa do Claudinei que foi responsável, que ele não estava naquele local porque tinha sido responsável de conduzir o veículo roubado ao país vizinho, Bolívia.

Defesa: Além dele mais alguém mencionou?

T: Sim, aí ele citou os demais, Farlei e o Wesley.

Defesa: Não, disse assim, além do Diego que teria delatado a pessoa do Claudinei e Michel, outra pessoa mencionou?

T: [...] depois percebi que teve, só que durante o depoimento do Farlei e Wesley no dia seguinte, não acompanhei, não participei da oitiva.

Defesa: Sabe dizer se essas pessoas aqui, esse time [...], já participou de alguma outra abordagem envolvendo todos esses daqui?

T:
Sempre assim, dois, um, dois, três deles, e sempre, como eu falei anteriormente, outros casos de roubo que aconteceu aqui no município, na região, principalmente cito o que aconteceu lá em Quatro Marcos, que inclusive veio a falecer um dos assaltantes, temos sempre indícios sim, sempre da participação, do envolvimento entre eles para a prática do roubo.

Defesa: [...] o Michel também?

T: Sim, também, inclusive igual falei para o senhor que a casa do Michel é o local onde eles se reuniam, tanto que é o local onde a gente foi para fazer a abordagem.

Defesa: Para [...]?

T: Sim, eu presencie, eu vi que após, sempre que acontecia um roubo que dava certo, a gente não conseguia identificar a autoria, identificação das pessoas suspeitas, posteriormente, dois, três dias, que é o tempo deles encaminharem o veículo para a Bolívia e trocar por entorpecente, que é o modo deles de trabalho, eles faziam sempre festa, o que chama a atenção é que são pessoas que não trabalham, não têm um renda fixa, não têm um modo de trabalho, e sempre têm condições de estar fazendo festa; a gente já sabe que é o procedimento da ação deles a prática dos roubos.

Defesa: Quatro Marcos?

T: Desculpa, falei errado, é Araputanga. [...]
(Id.
202672653 - pág. 1-2
– relatório de mídias).

No interrogatório judicial, Claudinei
negou
ter envolvimento no assalto, alegando que: 1) no dia em que ocorreu estava “fazendo uma casa junto com seu primo, no loteamento Miura”, sendo que ficava no local, “porque não tinha condições de vir para a cidade”; 2) esteve em uma festa na casa de Michel e emprestou seu cartão de memória por causas das músicas, sendo que acredita que está sendo incriminado porque a polícia o encontrou; 3) respondeu por posse de arma e ‘não tem mais nenhum processo’; 4) conhece Farlei e Wesley, mas não sabe porque eles e Diego disseram que estava envolvido no roubo (Id.
202672653 - pág. 1-2
– relatório de mídias).

Michel não foi interrogado, pois declarado revel (Id.
202669480 - pág. 234).

O pedido de absolvição de Claudinei não prospera
.

Conforme restou apurado, a residência de Alessandro Alves Quirino foi assaltada por quatro indivíduos, sendo que dois deles ingressaram no local armados e disparando, renderam as vítimas e as prenderam em um banheiro.

Na sequência, outros dois meliantes ingressaram no imóvel e subtraíram vários objetos.

Enquanto alguns assaltantes permaneceram no local, mantendo as vítimas em cativeiro, outro fugiu com veículo e demais itens que pertenciam a vítima.

Ao perceberem a aproximação da polícia, os vigias empreenderam fuga.

Durante a investigação, a Polícia Civil recebeu várias informações de que os responsáveis estavam em uma confraternização na residência de Michel.

Por conta disso, foram até o local e conseguiram deter Diego, que atribuiu o roubo a Farlei e Wesley e contou que escondeu uma das armas de fogo usadas no assalto no telhado da casa.

Na sequência, Farlei e Wesley foram presos, admitiram a participação no roubo e disseram que Claudinei ficou incumbido de levar o veículo para a Bolívia.

Como se vê, a participação de Claudinei no roubo restou confirmada por Wesley e Farlei, que, além de admitirem sua responsabilidade no crime, delataram o comparsa.

A prova testemunhal corrobora o envolvimento dele no assalto.

O PM Paulo Suady Ferreira explicou para o Promotor de Justiça: “
conseguimos fazer a detenção de mais três suspeitos, recuperamos duas armas usadas no roubo, dois deles confirmam, o Farlei e o Wesley confirmaram que participou do assalto, deu detalhes, narram que quem teria participado, além deles, seria o Claudinei, que já é conhecido da gente o Claudinei Godoi, teria levado, ficado encarregado de levar o veículo para a Bolívia”.

O depoimento ecoa nas declarações de Jerson Ferracini Guimarães e de Sebastião Aparecido da Silva – investigadores que acompanharam o caso.

Consoante entendimento pacificado, “
o
depoimento
policial merece credibilidade em virtude da
fé pública
inerente ao exercício da função estatal, só podendo ser relativizado diante da existência de indícios que apontem para a incriminação injustificada de investigados por motivos pessoais [...]"
(STJ, AgRg no HC n. 844.596/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 12/9/2023), o que não ocorre no presente caso.

Além do mais, a declaração deles constitui prova idônea para a condenação.

Neste Tribunal, a questão encontra-se pacificada no Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que dispõe:

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Ao caso, aplicáveis os seguintes julgados:

[...] 4. [...] a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020). [...]
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1718143/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 17/05/2021).

[...] Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez que a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos dos autos (AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 06/10/2020, DJe 14/10/2020). [...]
(TJ/MT, N.U 0002784-07.2018.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 16/12/2021).

E não é só.

A oitiva da vítima se agrega aos elementos de convicção coletados.

Alessandro Alves Quirino esclareceu em juízo: “e
u só sei que o que levou o carro foi esse Claudinei Godoi, porque no WhatsApp tinha as conversas, um foi preso, Farlei foi na mesma noite, então tinha as conversas lá certinho, aí o policial até falou para ele: “manda áudio para ele no WhatsApp para ele não passar esse carro para o Bolívia, traz de volta”, aí ele mandou que a casa caiu, que estava preso, tudo mais, mas ele não visualizou o WhatsApp naquela hora, que estava indo”.

Não se pode olvidar que,
“
[...] nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos [...]”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.192.286/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 19/5/2023).

Por outro lado, nada sustenta a escusa apresentada por Claudinei no interrogatório judicial, no sentido de que na data do fato estava construindo uma casa no ‘loteamento Miura’.

Apesar de afirmar que trabalhava junto com um primo, ele não foi identificado, muito menos arrolado para depor.

Saliento que “
a invocação de álibi transfere a quem o alega, o dever de comprová-lo, nos moldes do art. 156 da Lei Material Penal, ônus, que não satisfeito, como in casu, desacredita a prova pretendida” [...]
(TJ/MT, N.U 0010427-49.2016.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/04/2024, Publicado no DJE 29/04/2024).

De toda sorte, a negativa de autoria, desacompanhada de elementos que a sustente, não basta para isentar o agente da responsabilização penal:

[...] Provada nos autos a ocorrência do crime narrado na denúncia, bem como sua autoria e materialidade, impõe-se a condenação, ressaltando que depoimentos testemunhais podem ser meio de prova idôneo para sustentar a condenação, mormente quando ratificado em contraditório, e a versão do réu não restar comprovada nos autos, restando sua negativa isolada. [...]
(TJ/MT, N.U 0000586-58.2014.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/04/2022, Publicado no DJE 18/04/2022).

[...] A negativa isolada da autoria do delito não pode ser considerada para fins de absolvição, sobretudo quando o roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo está demonstrado pelas palavras da vítima e pelos demais elementos de provas produzidos na instrução processual (TJMT, Ap nº 50137/2017; Ap 155288/2017). [...]
(TJ/MT, N.U 0006102-75.2013.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 18/02/2022).

Assim, diante do somatório de elementos angariados no
iter
processual apontando a responsabilidade de Claudinei no acontecido, descabe falar em absolvição.

Os julgados transcritos ilustram o entendimento:

[...] Verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo não tem como único elemento de prova eventual reconhecimento fotográfico realizado em sede inquisitorial, mas também a prova oral colhida durante a instrução criminal (depoimentos seguros das vítimas Silvana e Valmir). Assim, diante do livre convencimento motivado do juiz, a prova da autoria deve estar lastreada, não apenas no reconhecimento do réu, em sede policial, mas fundamentada, de forma robusta, nas demais provas produzidas, durante a instrução criminal, sob o crivo do contraditório, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial, o HC n. 598.886/SC, da relatoria do E. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 868.208/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 5/12/2023).

[...] Na espécie, a condenação foi lastreada, também, nas provas produzidas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Os relatos uníssonos das vítimas e dos agentes públicos, o reconhecimento realizado nas duas etapas da persecução penal por uma das vítimas, a confissão do paciente e a identificação da motocicleta utilizada para a prática do crime, tanto por imagens de câmera de segurança quanto pela anotação da placa por uma das vítimas, corroboram a autoria delitiva. Assim, foram indicadas, concretamente, fontes materiais de prova independentes e idôneas, diversas do reconhecimento do paciente na fase policial pelas vítimas, suficientes, portanto, para atestar a autoria delitiva. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 847.675/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023).

Também não identifico ilegalidade na delimitação da pena-base de Claudinei.

Ao reverso do alega a Defensoria Pública, “
a incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis
” (TJ/MT, INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015 Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Colaciono ainda os seguintes arestos:

[...] Havendo causas de aumento sobejantes, não há óbice à sua utilização na primeira e/ou segunda fases da dosimetria. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 849.580/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024).

[...] Destaca-se que, reconhecidas três causas de aumento - concurso de agentes, restrição da liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo -, não há ilegalidade na utilização de duas delas (concurso de agentes e restrição da liberdade) na primeira fase da dosimetria, como circunstâncias judiciais desfavoráveis. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 789.650/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024).

As condenações pretendidas pelo Ministério Público não são viáveis.

O envolvimento de Michel no roubo é duvidoso.

Quanto a ele, Paulo Suady esclareceu:
“a arma foi encontrada na casa da irmã, nos depoimento doutora, não falaram na polícia que o Michel tinha participado, era o Farlei, o Claudinei, Wesley e o Rafael, né?, que foi citado, o Diego teria guardado a arma, mas ele não confirma a participação no roubo, né?, e o Michel nesse roubo ele não foi citado na época nos depoimentos”.

Jerson Ferracini Guimarães assegurou que, ‘até onde sabe, o nome de Michel não foi citado como tendo envolvimento no roubo’.

Apesar de Sebastião Aparecido da Silva dizer que, ao ser prenso, Diego expôs a participação de Michel, o policial fez questão de frisar que não se recordava em que consistiu a atuação dele no assalto.

Por mais suspeito que seja o fato de que alguns dos envolvidos estavam na casa que Michel dividia com a irmã, a circunstância não basta para condená-lo nas penas do art. 157, § 2º, inciso I, II e IV, do Código Penal.

Destarte, por carência de provas demonstrando que Michel cometeu o roubo, a absolvição é impositiva. Confira-se:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – POSSIBILIDADE – INCERTEZA QUANTO À AUTORIA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO DEFENSOR DATIVO – INVIABILIDADE – VERBA HONORÁRIA FIXADA PELO JUÍZO SINGULAR – ABRANGÊNCIA DA ATUAÇÃO NA INSTÂNCIA SUPERIOR – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não restando suficientemente comprovada a responsabilidade penal atribuída ao agente, impõe-se absolvê-lo da imputação do crime de roubo. [...]
(TJ/MT, N.U 0002164-93.2017.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/02/2021, Publicado no DJE 19/02/2021).

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, § 2º, INCS. I E II C/C ART. 157, § 3º, 2ª PARTE C/C ART. 14, II C/C ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, TODOS DO CP – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA A CONDENAÇÃO – ALEGADA EXISTÊNCIA DE PROVAS DA RESPONSABILIDADE PENAL DOS APELADOS – CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE PARA O RECONHECIMENTO DO DELITO – CONTEXTO CLAUDICANTE – INCERTEZAS INSUPERÁVEIS QUE MILITAM EM FAVOR DOS APELADOS – PRONUNCIAMENTO DO IN DUBIO PRO REO – SOLUÇÃO ADEQUADA – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Manutenção do desfecho absolutório prolatado pelo delito de roubo majorado e associação criminosa, tendo em vista que a prática dos crimes em questão não restou suficientemente demonstrada nos autos e diante da dúvida e da incerteza insuperáveis, a solução justa será sempre em benefício dos acusados, pois que, no processo penal moderno, o que se exige é a certeza para condenar e não a convicção plena para absolver.

A absolvição é medida que se impõe quando a prova é nebulosa e geradora de dúvida quanto à autoria do delito em observância ao princípio do in dubio pro reo.
(TJ/MT, N.U 0000800-60.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 03/07/2020).

Tampouco há provas para imputar a Michel o crime de posse de arma de fogo de uso permitido.

Conquanto encontradas na residência dele, a prova testemunhal produzida é uníssona no sentido de que um revólver foi escondido no guarda-roupa por Farlei e o outro no telhado por Diego.

Nada indica que Michel participou da ocultação, que tinha conhecimento ou que concordou com ela.

Diego inclusive foi condenado pelo delito do art. 12 da Lei de Armas na ação penal n. 3432-15.2017.811.0013.

Ademais, a dinâmica dos fatos – chegada da polícia, com a fuga imediata das pessoas que estavam no local, sucedida pela prisão de Diego alguns instantes depois e de Farlei na sequência, com a apreensão dos revólveres – torna crível a conclusão de que Michel não sabia que as armas de fogo foram escondidas na residência.

O acervo de provas também não permite a condenação dos réus no crime de associação criminosa armada.

Como é cediço, o tipo penal do art. 288 do Código Penal consiste em associar-se “
3 (três) ou mais pessoas para o fim específico de cometer crimes
”.

Guilherme de Souza Nucci doutrina que “
associar-se significa reunir-se em sociedade, agregar-se ou unir-se. O objeto da conduta é a finalidade de cometimento de crimes. A associação distingue-se do mero concurso de pessoas pelo seu caráter de durabilidade e permanência, elementos indispensáveis para a caracterização do crime previsto neste tipo
” (Código Penal Comentado, 17ª edição, Ed. Forense, pág. 782 – e-book).

Embora os policiais relatem que os réus eram investigados por outros crimes patrimoniais, nada corrobora a declaração deles.

Sequer o boletim de ocorrência do caso ocorrido em Araputanga e do roubo do outro veículo citado nos depoimentos foi trazido aos autos, de modo que a estabilidade e permanência entre os réus não restou demonstrada.

Além do mais, não há como ignorar que Farlei, Diego e Wesley foram
absolvidos
do ilícito na ação penal n. 3432-15.2017.811.0013 e, apesar da irresignação do Ministério Público, o entendimento foi preservado no julgamento do recurso de apelação n. 56044/2018.

Assim, não há o envolvimento do
número mínimo
de pessoas exigido no tipo penal.

Desse modo, descabe falar em condenação:

[...] Mantém-se a absolvição dos réus no que tange ao delito de associação criminosa, se não há nos autos provas acerca do vínculo associativo permanente e estável voltado ao desiderato de cometer reiteradas infrações penais habitualmente. [...]
(TJ/MT, N.U 0009397-53.2018.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/04/2024, Publicado no DJE 28/04/2024).

[...] “Para a caracterização do delito de associação criminosa, indispensável a demonstração de estabilidade e permanência do grupo, formado por três ou mais pessoas, além do elemento subjetivo especial, consistente no ajuste prévio entre os membros, com a finalidade específica de cometer crimes indeterminados. Ausentes tais requisitos, restará configurado apenas o concurso eventual de agentes, e não o crime autônomo do art. 288, do CP. Absolvição decretada, com fulcro no art. 386, VII, CPP” [TJMT, N.U 1001607-67.2022.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 6/9/2023, Publicado no DJE 12/9/2023] [...]
(TJ/MT, N.U 1009881-40.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/03/2024, Publicado no DJE 27/03/2024)

Com essas considerações, em parte com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
desprovejo
os recursos, mantendo a sentença na integralidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024